Tribunal: TJDFT
Processo: 0717082-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. AÇÃO REVISIONAL. MEDIÇÃO MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. VALOR EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afirma a apelante que o medidor de água do imóvel está funcionando normalmente e que o aumento substancial do consumo medido no mês de maio de 2022 deve ser imputado à consumidora. No entanto, constatada a medição excessiva, distante da usualmente aferida, incumbiria à concessionária a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, ou demonstrasse fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/apelada, o que não se observou no caso.
2. Tendo em vista que a medição do consumo de água, no mês de maio de 2022 (75m3), destoa substancialmente da média de consumo do imóvel, revela-se necessária a revisão do valor correspondente cobrado na conta de água.
3. Recurso conhecido e não provido.